Tribunal: TCU
Processo: 015.260/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objetivo contratar prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva em datacenters e ambientes de segurança do Ministério da Saúde localizados no Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Flávio Ferreira dos Santos, contra o Acórdão 2278/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, sem efeitos infringentes, a fim de prestar os esclarecimentos constantes do Voto que fundamenta esta deliberação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.